Tribunal: TJBA
Processo: 0374506-36.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0374506-36.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EXPRESSO ORIENTE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA FLAVIA RIBEIRO DE CASTRO OLIVEIRA, THEONIO GOMES DE FREITAS, ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO, VERBENA MOTA CARNEIRO

APELADO: BANCO SAFRA S A e outros (2)

Advogado(s)
:
VERBENA MOTA CARNEIRO, ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO, ANA FLAVIA RIBEIRO DE CASTRO OLIVEIRA, THEONIO GOMES DE FREITAS

ACORDÃO

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Embargos à Execução. Sentença que determinou “o recalculo do valor executado, excluindo-se deste a cobrança de comissão de permanência cumulada com correção monetária, juros moratórios e multa contratual”. Mérito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Preliminar de nulidade da sentença citra petita rejeitada. Recebimento do recurso em seu duplo efeito negado. Mérito. a relação entre as partes não é de consumo, mas de insumo, e podendo haver o desequilíbrio que hipoteticamente justificaria a incidência das normas protetivas do consumidor à hipótese, pois a parte autora necessitava de crédito para o incremento de suas atividades comerciais. As partes realizaram em 25/08/2010 - contrato de cédula de crédito bancário - mútuo - , no valor de empréstimo de R$ 343.000,00 (trezentos e quarenta e três mil reais), a ser quitado em 12 prestações, com juros de 39,22% ao ano e 2,79% ao mês. Ainda, na mesma data firmou – instrumento particular de Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios – Cartão de crédito/débito, com juros de 45,96% ao ano e 3,12% ao mês. Na época da formalização dos negócios jurídicos entre as partes (agosto/2010) a taxa média de mercado estimada pelo Banco Central do Brasil para as operações realizadas no presente caso era de 42,45% ao ano. As taxas de juros do contrato de instrumento particular de Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditório – Cartão de crédito/débito, em verdade, superior à média do Banco Central para este tipo de operação, na data de contratação, sendo a cobrança dos juros indevida nos termos contratados, para o contrato mencionado. Capitalização mensal com periodicidade inferior a anual regularmente contratada. Comissão de permanência expressa e assim não pode ser cobrada, pois cumulada com outros encargos contratuais. Encargos moratórios fixados em patamares legais. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e/ou capitalização) descaracteriza, provisoriamente a mora, devendo ser realizado o recalculo do débito. Os embargos à execução têm por finalidade atacar o título. Não são, portanto, a via adequada para veicular pedido de reparação por dano moral ou material (lucros cessantes) decorrente de conduta imputada ao exequente, tampouco para requerer a repetição de indébito, por se tratar de defesa - com natureza de ação. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Apelo de EXPRESSO ORIENTE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e ANDRE NEI TORRES NOGUEIRA parcialmente provido.Apelação do BANCO SAFRA S/A improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0374506-36.2012.8.05.0001, da Comarca do Salvador, em que figuram como Apelantes e, como Apelados, EXPRESSO ORIENTE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA , ANDRE NEI TORRES NOGUEIRA e BANCO SAFRA S A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, dar parcial provimento ao Recurso de EXPRESSO ORIENTE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA , ANDRE NEI TORRES NOGUEIRA e negar provimento ao recurso do BANCO SAFRA S A, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos:

Salvador, .